Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701371-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: LAERTE JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 218702364 do processo n. 0719522-77.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo recorrente contra Espólio de Laerte José de Oliveira, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC e para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel por considera-lo bem de família. Nas razões recursais (ID 67897454), o agravante destaca que o agravado foi condenado ao pagamento de quantia certa correspondente a R$57.776,87 (cinquenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Sustenta serem aplicáveis ao caso as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Alega que a gratuidade da justiça concedida ao executado não afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de multa e de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta não haver prova de que o bem imóvel localizado na Quadra 38, Casa 56, Gama Leste, Brasília/DF, seja bem de família. Alega ser possível a penhora da fração ideal do imóvel sem que isso represente perda imediata da posse pela ocupante, em respeito a eventual direito real de habitação. Com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão agravada, com o fito de determinar a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC, bem como reconhecer a penhorabilidade da fração ideal do imóvel localizado na Quadra 38, Casa 56, Gama Leste, CEP 72.465-380 Brasília/DF transmitida aos herdeiros do devedor falecido”. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Distrito Federal contra Espólio de Laerte José de Oliveira (ID 205022605 do processo n. 0719522-77.2022.8.07.0018). Analisados os autos, o r. Juízo de origem determinou a intimação do executado para pagar o débito (ID 205362545 do processo n. 0719522-77.2022.8.07.0018). Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 210488599 do processo n. 0719522-77.2022.8.07.0018). A impugnação foi acolhida pelo Juízo de origem. Por pertinente, transcreve-se a decisão (ID 218702364 do processo n. 0719522-77.2022.8.07.0018): Chamo o feito à ordem. Desde o início do processo houve a regularização do polo passivo para constar o Espólio de Laerte José de Oliveira, após a declaração de seu falecimento (Certidão Id 147169997), motivo pelo qual não há óbice ao prosseguimento do feito em desfavor do Espólio. No mais, em razão das diversas dívidas deixadas pelo falecido, resta evidente a impossibilidade de finalização do Inventário Extrajudicial com a expedição do Formal de Partilha, conforme já apontado pela parte executada ao longo da fase de conhecimento, motivo pelo qual se dispensa a regularização do polo passivo para inserção dos herdeiros. Dito isso, a parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença Id 210488599, alegando ausência de liquidez do acervo hereditário e que o único bem existente no acervo é bem de família, o que impediria sua penhora. No que tange à ausência de liquidez, note-se que houve a concessão da gratuidade da justiça ao Espólio (Sentença Id 180588743) e que, como não houve prova da mudança do estado econômico do executado, deve ser reconhecida a ausência de liquidez, com consequente afastamento das penalidades descritas no artigo 523, §1o, do CPC. Lado outro, também entendo suficientemente comprovado o imóvel ser caracterizado como bem de família, visto os dados apresentados ao longo da fase de conhecimento e inexistência de documentos apresentados pela parte exequente em sentido contrário; somada à condição de viúva-meeira, presumindo-se viver no imóvel e ser cadastrada como responsável por este (Id 175057701). Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para afastar as penalidades do artigo 523, §1o, do CPC; assim como reconhecer a impenhorabilidade do bem de família localizado na Quadra 38, Casa 56, Gama Leste, CEP 72.465-380 – Brasília/DF. Como o afastamento das penalidades decorre da ausência de liquidez do Espólio, não há falar em condenação da parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da Impugnação, em observância ao princípio da causalidade e da parte executada se valer da própria "torpeza" (venire contra factum proprium). No mais, inexistentes as penalidades, resta desnecessária a intimação da parte exequente para juntada de nova Planilha de Cálculos. Proceda-se nos termos da Decisão Id 205362545, com realização das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD do Espólio. Anexa-se à presente Decisão o Protocolo da Pesquisa SISBAJUD referente ao valor de R$ 57.776,87 (cinquenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos) em desfavor do executado ESPÓLIO DE LAERTE JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 046.222.191-15. Aguarde-se o resultado das pesquisas. Juntadas as pesquisas, deem-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 67897454), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Apesar do esforço argumentativo do agravante, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária próprio do momento processual, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, a probabilidade de provimento do recurso, em especial no que diz respeito à natureza de bem de família do imóvel localizado na Quadra 38, Casa 56, Gama Leste, Brasília/DF. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o agravante, destaca-se que a r. decisão recorrida determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com realização de pesquisas de ativos, o que indica a ausência de prejuízos ao agravante. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgados deste e. TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (1) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. ARTS. 2o, 141, 300, CAPUT, 303, 305, 322, 492, 1.019, I, TODOS DO CPC. (2) EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 1.019, I, AMBOS DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Tanto na fase de conhecimento como na recursal, "o pedido deve ser certo", nos termos do art. 322 do CPC. 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: "(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de] perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. 3. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, ao relator, cabe "deferir [ou não], em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal", consoante o art. 1.019, I, do CPC, desde que o agravante requeira, expressamente, este pedido antecipatório, pois não cabe ao relator empreender a resolução correlata, sob pena de proferir decisão ultra petita, de acordo com os arts. 141 e 492, ambos deste Código, notadamente, quando ainda não tenha sido aperfeiçoada a relação processual. 3.1. Não se defere o quê não foi requerido, em razão de não se estar diante de matéria de ordem pública, pois incidem os princípios da inércia da jurisdição e da disponibilidade do processo pela parte processual, nos termos do art. 2o do CPC. 4. Em sede de julgamento de recurso de agravo interno, alternativamente ao deferimento do pedido expresso de antecipação de tutela recursal, o relator "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção [dos efeitos da decisão recorrida] houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso", enquanto requisitos cumulativos, nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. 5. No caso de improcedência unânime de agravo interno é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 07234892420218070000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.